Tribunal: TJBA
Processo: 8055401-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055401-29.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK Advogado(s): IGOR GRISOLIA SAID XAVIER DE OLIVEIRA, ALINE MAFRA GIFFONI CURI, BADY ELIAS CURI NETO APELADO: JOSIAS FELIX TAVARES e outros Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 36.152,00 correspondente ao valor da tabela FIPE do veículo sinistrado. As associações de proteção veicular que oferecem cobertura de riscos mediante contraprestação pecuniária equiparam-se a seguradoras para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC. Restou devidamente demonstrado que a inadimplência apontada pela apelante (no valor de R$ 167,45) possui vencimento em 10/11/2019, enquanto o sinistro em apreço ocorreu em 01/03/2019, período em que os apelados encontravam-se regularmente adimplentes e ativos, conforme quadro de parcelas apresentado pela própria apelante em sua contestação, circunstância que afasta a incidência da cláusula restritiva invocada. O inadimplemento contratual ocorrido em momento posterior ao sinistro não constitui fundamento válido para a negativa de pagamento da indenização securitária, especialmente quando comprovado que o associado estava adimplente na data do evento danoso e fez envio da documentação necessária à cobertura. A recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária contratada configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor, causando abalo emocional e frustração da legítima expectativa do consumidor, caracterizando dano moral indenizável. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, atendendo à dupla finalidade do instituto, conforme precedentes desta Corte de Justiça. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8055401-29.2020.8.05.0001 em que figura como apelante ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS - AUTO-TRUCK e, como apelados, MARILENE DA CONCEICAO TAVARES e JOSIAS FELIX TAVARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.